Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-45.2015.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001483-45.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELBE DE CASTRO SOUZA - CPF: 221.805.838-34 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (APELANTE), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (APELANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (APELANTE), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES - CPF: 111.484.541-87 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), FABIA COSTA MENEZES - CPF: 963.006.631-91 (APELANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES (APELANTE), HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES - CPF: 111.484.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA COSTA MENEZES - CPF: 963.006.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), THAISA OLIVIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 032.322.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC – ANULAÇÃO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 494, III, DO CPC – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADEQUADO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É cediço que os embargos de declaração possuem caráter integrativo, por consequência, a mesma natureza jurídica da decisão recorrida. No entanto, no caso concreto, houve o acolhimento dos embargos com a aplicação de efeitos modificativos para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, desse modo, considerando que não há encerramento da lide, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AYSLAN CLAYTON MORAES E OUTROS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Oposição n.o 0001483-45.2015.8.11.0006, movida por ELBE DE CASTRO SOUZA, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC e, na sequência, por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração opostos, anulou o
decisum
e determinou o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões, de Id. n.o 170482261, a parte recorrente pede, em síntese, o restabelecimento da sentença de extinção, pois o processo foi digitalizado e inserido no sistema eletrônico, de modo que não é necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, devendo ser reconhecida a sua inércia diante da intimação realizada por meio eletrônico.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.o 170482265, pelo desprovimento do recurso
. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que a meu ver, o recurso se apresenta manifestamente inadmissível. Explico.

Conforme relatado, insurge a parte apelante em face de sentença que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, mas, na sequência, por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração opostos, anulou o
decisum
e determinou o regular prosseguimento do feito.

É cediço que os embargos de declaração possuem caráter integrativo, por consequência, a mesma natureza jurídica da decisão recorrida. No entanto, no caso concreto, houve o acolhimento dos embargos com a aplicação de efeitos modificativos para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, desse modo, considerando que não há encerramento da lide, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Dispõe o artigo 203, §§ 1o e 2o do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão que acolheu os embargos de declaração,
in verbis
:

“
[...] Expedido o mandado de intimação postal, o A.R. de fato foi recebido por pessoa estranha à lide, conforme id. 85275783 - Intimação.

Ocorre que em se tratando de pessoa física, faz-se necessário que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário, de modo que haja certeza inequívoca de que este teve ciência das consequências que decorreriam de sua inércia. Não se aplica ao caso a teoria da aparência, voltada para a pessoa jurídica, em que se presume válida a intimação levada a efeito no endereço declinado na inicial.
Por conseguinte, a sentença objurgada deve ser rescindida.

[...]

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta,
decido rescindir a sentença retro pelos fundamentos acima indicados, tornado prejudicado os demais embargos de declaração apresentados pela parte ex adversa.

Decorrido o prazo recursal, intime-se o autor para recolher as custas processuais para citação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção do feito
.
” - Id. n.o 170482263 - Pág. 5.

Observe que, se descumprida a diligência ordenada na decisão que acolheu os embargos, a consequência é a extinção do feito, que fora afastada ante a nulidade da intimação pessoal da parte.

Em caso semelhante, o Tribunal do Estado de São Paulo julgou um recurso de Agravo de Instrumento, senão vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Prolação de sentença de procedência da demanda em desfavor do agravado, em virtude da decretação de sua revelia – Posterior acolhimento de embargos de declaração para, com efeitos infringentes, anular a sentença anterior por erro material quanto à contagem do prazo para apresentação de contestação e reconhecimento de conexão com outro processo –
Agravante que defende a impossibilidade de mutação da sentença pelos aclaratórios e a necessidade de restabelecimento da sentença – Embargos de declaração que, em tese, podem ter efeitos modificativos da sentença anteriormente proferida, nos termos do art. 494, II, do CPC
– Reconhecimento de intempestividade da contestação que pode ser objeto de erro material e, ademais, pode ser apreciada pelo Juízo a quo nos aclaratórios, por ser matéria de ordem pública – Mérito – Revelia que foi corretamente decretada na sentença anulada pelo decisum recorrido – Comparecimento espontâneo do réu que constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC – Contestação extemporaneamente apresentada – Conexão com outro processo que não gera nulidade da sentença, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC – Processo conexo, ademais, que já foi sentenciado – Decisão reformada para restabelecimento da sentença – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20188532320238260000 Taubaté, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 17/04/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

Dispositivo.

Com tais fundamentos, ante a inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023